Tribunal: CARF
Processo: 12466.720106/2016-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo Costa Marques d'Oliveira
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-11-08

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12466.720106/2016-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-002.045 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de outubro de 2021
Recorrente
OCEANUS AGENCIA MARÍTIMA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 29/07/2014
RECURSO VOLUNTÁRIO. CONHECIMENTO
A fase litigiosa do procedimento não se instaurou, pois a impugnação foi
apresentada de forma intempestiva. Diante disto, não deve ser conhecido do
recurso voluntário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d’Oliveira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Marcelo Costa Marques d’Oliveira e Sabrina Coutinho Barbosa.
Relatório
Trata-se de auto de infração para cobrança de multa de R$ 5.000,00, em razão de
atraso na inclusão do CE Mercante no SISCOMEX Carga. A infração foi descrita e a penalidade
capitulada das seguintes formas:
“(. . .)
Conforme o art. 13 da IN RFB no 800/2007, alterada pela Instrução Normativa
RFB no 1.473, de 2 junho de 2014, o sujeito da obrigação, responsável pela prestação
da informação, é o transportador. Assim, a OCEANUS AGÊNCIA MARÍTIMA S/A,
CNPJ 32.082.489/0012-37, que consta no Siscomex Carga como transportador, é o
sujeito passivo da obrigação.
O fato gerador da multa aplicada é composto de dois momentos: o momento do
registro da informação no sistema Siscomex Carga e o momento da atracação da
embarcação.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12466.720106/2016-19
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.045 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12466.720106/2016-19

O CE Mercante foi incluído em 29/07/2014, às 10:42 e a atracação da
embarcação GRANDE BUENOS AIRES que transportou a carga até o Porto de
Santos ocorreu às 15:01 do dia 29/07/2014, de forma que o prazo entre a informação
do Conhecimento no sistema Mercante (primeira informação que deve ser registrada)
e o registro da atracação do navio no sistema Siscomex Carga (segunda informação
que deve ser registrada) foi inferior a 48 horas, ferindo assim o disposto no art. 22 da
IN RFB n° 800/2007, alterada pela Instrução Normativa RFB no 1.473, de 2 junho de
2014.
Dessa forma, configura-se penalidade punível com multa no valor de
R$5.000,00 (cinco mil reais), por deixar de prestar informação sobre a carga na forma
e no prazo estabelecidos pela Receita Federal do Brasil, com base na alínea “e” do
inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei no 37, de 18/11/1966, com redação dada pelo art.
77 da Lei no 10.833, de 29/12/2003.
(. . .)”
Cientificado, o contribuinte apresentou impugnação, em que alegou o seguinte:
“III. A - IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE PENALIDADE A
AGENTE MARÍTIMO. // B - ILEGITIMIDADE PASSIVA DA IMPUGNANTE, NA
QUALIDADE DE MERO AGENTE MARÍTIMO”: a multa só pode ser aplicada ao
transportador ou ao agente de carga e não ao agente marítimo, por falta de amparo
legal. o agente marítimo não pode ser considerado como representante do
transportador para fins tributários. Cita a Súmula 192 do extinto Tribunal Federal de
Recursos (TFR) e decisões do STJ.”
“C - DENÚNCIA ESPONTÂNEA. - DESCABIMENTO DE MULTA.”: a
informação foi prestada antes da lavratura do auto de infração, pelo que deve ser
cancelado, com base no § 2o do art. 102 do Decreto-lei no 37/66.
“V. NO MÉRITO (A) - VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E
HIERARQUIA DAS NORMAS - INAPLICABILIDADE DOS ARTIGOS 27-A, 27-
B E 27-C DA INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 800/07”: o auto de infração foi
lavrado em face da impugnante ter retificado informações prestadas ao Siscomex, o
que não é considerado infração pelo DL no 37/66.
“B
-
OFENSA
AOS
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE
E
PROPORCIONALIDADE - ART. 2° DA LEI N° 9.784/99”: não houve dano ao
erário, tendo ocorrido mera retificação.
A DRJ não conheceu da impugnação, pois foi apresentada de forma intempestiva,
e o Acórdão no 12-100.035 foi assim ementado:
“ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 29/07/2014
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. ARGUIÇÃO DE TEMPESTIVIDADE. NÃO
CONHECIMENTO DO MÉRITO.
A decisão que julgar impugnação intempestiva com arguição de tempestividade deve
limitar-se a apreciar a preliminar levantada. É prejudicial ao exame das questões de
mérito a intempestividade da impugnação.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
Inconformado, contribuinte interpôs recursos voluntário, em que reitera os
argumentos sobre ilegitimidade passiva e adiciona os seguintes:
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.045 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12466.720106/2016-19

“VÍCIO FORMAL NO AUTO DE INFRAÇÃO – NULIDADE”: o auto de
infração não cumpriu as exigências do art. 10 do Decreto no 70.235/72.
“DA NÃO CARACTERIZAÇÃO DA INFRAÇÃO IMPOSTA”: não restou
claro o motivo pelo qual a conduta foi enquadrada na alínea “e” do inciso IV do art.
107 do DL no 37/66. Não foi apontado qual o embaraço causado à fiscalização ou
prejuízo ao erário, pelo que o ato carece de motivação. Fere os princípios
constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade, também previstos no Acordo de
Facilitação do Comércio (AFC). Afronta o princípio do não-confisco. Por fim,
consigna que o Capítulo IV da IN SRF no 800/07 foi integralmente revogada pela IN
SRF no 1.473/14, o que indica a intenção do Fisco de rever a postura adotada diante de
tais fatos.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Relator.
A DRJ não conheceu da impugnação, pois foi apresentada de forma intempestiva
(trecho do voto condutor da decisão de primeira instância):
“I) Dos requisitos de admissibilidade
Reputa-se intempestiva a impugnação, visto ter sido apresentada fora do
trintídio legal do Art. 15 do Decreto 70.235/72.
II) Da Preliminar Da Intempestividade
Prevê o Decreto 70.235/72, recepcionado pela Constituição da República de
1988 como Lei Ordinária:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos
em que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta
dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Este é o caminho delineado pelo decreto 7.475/2011, que regulamenta o
Processo Administrativo Fiscal:
Art. 56. A impugnação, formalizada por escrito, instruída com os documentos
em que se fundamentar e apresentada em unidade da Secretaria da Receita Federal
do Brasil com jurisdição sobre o domicílio tributário do sujeito passivo, bem como,
remetida por via postal, no prazo de trinta dias, contados da data da ciência da
intimação da exigência, instaura a fase litigiosa do procedimento (Decreto no 70.235,
de 1972, arts. 14 e 15).
§ 1o Apresentada a impugnação em unidade diversa, esta a remeterá à unidade
indicada no caput.
§ 2o Eventual petição, apresentada fora do prazo, não caracteriza
impugnação, não instaura a fase litigiosa do procedimento, não suspende a
exigibilidade do crédito tributário nem comporta julgamento de primeira instância,
salvo se caracterizada ou suscitada a tempestividade, como preliminar. (Grifos
nossos)
O sujeito passivo foi intimado em seu DTE - Domilício Tributário Eletrônico,
em 22/03/2016, conforme termo de ciência de fls. 30, na forma do Art. 23, §2o, III, "a"
e §4o, do Decreto 70.235/72.
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-002.045 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12466.720106/2016-19

Nesta toada, iniciou-se o prazo em 23/03/2016, uma quarta feira, dia de
expediente normal na unidade administrativa responsável pela preparação dos autos do
processo.
Assim sendo, e diferente não é, o dies ad quem deu-se em 21/04/2016, uma
quarta-feira, feriado de Tiradentes, ficando o prazo prorrogado para o primeiro dia útil
subsequente, dia 22/04/2016.
Tendo a resistência sido interposta em 27/04/2016 (data da solicitação de
juntada eletrônica), conforme fls. 40/41, há que se declarar a mesma intempestiva, não
surtindo os efeitos do art. 14 do Decreto 70.235/72.
(. . .)”
Os fatos relatados na decisão da DRJ encontram respaldo nos documentos
juntados aos autos e não foram contestados pela recorrente, como também não foi a decisão pelo
não conhecimento da impugnação, em razão da entrega intempestiva.
À luz do art. 14 do Decreto no 70.235/72, não se instaurou a fase litigiosa do
procedimento, pois a primeira instância de julgamento administrativo não conheceu da
impugnação.
Assim, voto por não conhecer do recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d'Oliveira

Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital